Tribunal: TJDFT
Processo: 0731950-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731950-43.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0712236-37.2025.8.07.0020 – id 241937784) que, em demanda de reintegração de posse, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a documentação juntada não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, e concedeu ao autor o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Alega, em suma, que o pedido de gratuidade foi instruído com declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos três meses, que evidenciam a ausência de saldo ou movimentação financeira relevante, e comprovantes de imposto de renda, que comprovam ausência de liquidez, renda fixa ou patrimônio significativo, razão pela qual o benefício deve ser concedido, em observância à presunção legal conferida à declaração firmada pelo agravante. Aponta perigo de dano na obrigação de recolher custas processuais em valor incompatível com sua condição financeira, o que representa obstáculo ao exercício do direito de ação. Requer a tutela de urgência para regular prosseguimento da demanda, sem exigência de recolhimento de custas iniciais. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante se declara “do comércio” (id 74720730) e “comerciante” (id 241760981 – autos principais), entretanto, não juntou nenhuma prova de eventual exercício de atividade autônoma/liberal, o que impossibilita aferir sua renda mensal. Os extratos bancários juntados (ids 74720733-34-35), referentes a uma única conta, trazem a mensagem “não há lançamentos de extrato”. Intimado pelo Juízo a quo a apresentar os extratos bancários dos últimos três meses de todas as suas contas e seu último informe de rendimentos, o agravante apresentou somente as consultas de restituição de imposto de renda pertinentes aos exercícios de 2021 a 2025, constando, em todos, a mensagem “não há informação para o exercício informado”. A inexistência de restituição não comprova a isenção de declaração de imposto de renda, não sendo crível, outrossim, que um comerciante não tenha nenhuma movimentação bancária, no período de três meses. Não há comprovação das despesas mensais do recorrente. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. (ac. 1.918.225, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) O agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CF 5o, LXXIV e CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator